Tribunal: TJMT
Processo: 1001311-44.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 1001311-44.2016.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: NILZA GORETI NONATO CHAGAS
Vistos, etc.
Devolvam-se os autos à Câmara de origem para cumprimento da decisão proferida pela Instância Superior, a qual transcrevo in verbis:
“Tendo em vista as limitações da presente instância, não há como averiguar a legislação estadual citada pelo acórdão recorrido e as datas necessárias ao cômputo da prescrição, razão por que a presente decisão limita-se a derrubar a premissa jurídica do Tribunal de origem (irrelevância da reestruturação da carreira para o cômputo da prescrição) e devolver os autos à Corte Estadual para reanalisar a tese prescricional”. (id 51939481).
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2019.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII